Tribunal: TJPA
Processo: 0803305-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10932 - Desmembramento
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803305-35.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO URBANÍSTICO. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE OBRA. EXIGÊNCIA DE ÍNDICES URBANISTICOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO SEM O NECESSÁRIO AMPARO NA LEGISLAÇÃO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA VINCULADA, CONSIDERANDO-SE QUE A EMPRESA INTERESSADA, ORA RECORRIDA, DEMONSTROU A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO.

1.1.

Com a superveniência do julgamento da apelação, é manifesta a perda de objeto do recurso em que se impugna decisão monocrática que concedeu de atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal, pelo que não deve ser conhecido.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

2.1.

O Código de Organização Judiciária do Pará, Lei nº 5.008/11, em seu artigo 111, alíneas “a” a “h”, disciplina a competência dos juízes da Fazenda Pública para julgar causas de interesses envolvendo a Administração Pública direta e indireta.

2.2.

Por sua vez, a Resolução nº 19, de 22/06/2016, que dispõe sobre a competência da 5ª Vara do Juizado da Fazenda Pública, estabelece a competência da referida unidade para julgar ações civis pública, mandados de segurança coletivo, ações populares, aquelas promovidas por sindicatos e as referentes à responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente.

2.3.

Como se observa, não há atribuição da unidade mencionada para processar feitos de ordem urbanística, como é a controvérsia do presente caso, de modo que não subiste a nulidade afirmada.

3.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

3.1.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme estipulado pelo artigo 370 do CPC.

3.2.

No caso vertente,
como se verifica da análise da sentença, o juiz de origem entendeu que era caso de julgamento antecipado da lide, visto que a causa de pedir formulada na peça vestibular consistia em apurar a legalidade ou não da demora concernente à apreciação do pedido de licenciamento e de expedição de alvará de obra, bem como de imposições de alterações nos projetos apresentados pela recorrida, de maneira que se mostrava desnecessária a efetivação da prova requerida pelos recorrentes.

4.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA.

4.1.

Discorrem os recorrentes sobre a ocorrência de litispendência entre a lide originária e a ação de nº 0804891-78.2016.8.14.0301, sendo que nesta última os recorrentes formularam pedido de tutela provisória em desfavor da recorrida objetivando o reconhecimento da irregularidade na obra realizada em sua matriz objeto do processo administrativo nº 1.643/2010 e o consequente desfazimento da edificação, enquanto que a ação originária foi aforada pela ora recorrida com o fim de obrigar a Secretaria de Urbanismo (Seurb) expedir o alvará de obra do empreendimento anteriormente mencionado.

4.2.

No caso vertente,
apesar de haver similitude entre as demandas, nota-se que a causa de pedir e pedido de ambas diferem entre si. Portanto, não há que se falar em litispendência no caso, tampouco em extinção da ação originária na forma requerida pelos recorrentes.

5.

MÉRITO.

5.1. Extrai-se das razões recursais e do caderno digital que a razão para a não concessão de alvará em favor da recorrida se deu diante de suposto não cumprimento dos índices de Ocupação (IO), de Ocupação Transversal (IOST) e de Permeabilização (IP), bem como de vagas de garagem e descarga.

5. 2. A respeito da questão sob exame, não se desconhece que o ato de concessão de licença para a construção de obra é revestido de natureza vinculada. Em outras palavras, basta o particular preencher os requisitos legais para que lhe seja concedido o direito de edificar.

5. 3. No âmbito do Município de Belém, a matéria é tratada pelo Código de Posturas, Lei nº 7.055/77 e pela Lei de Edificações, Lei Municipal nº 7.400/88.

5. 4. Vale destacar que ambos os diplomas legislativos não tratam especificamente dos índices urbanísticos apontados como violados pelos ora apelantes. Ao revés, referida matéria é tratada pela Lei Municipal nº 8.655/2008, que versa sobre o Plano Diretor de Belém, o qual estabelece os conceitos dos parâmetros indicados, contudo sem estipular os respectivos valores.

5. 5. Nesse diapasão, constata-se que o primeiro recorrente, Município de Belém, busca impor uma obrigação em relação a ora recorrida à mingua de previsão legal. Isso porque em nenhum momento foi indicada a legislação que fundamentasse os valores apontados como condizentes com o padrão urbanístico, bem como que a inobservância deles implicaria na não concessão do alvará de obra. Importa destacar que o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, II da CR/88 se opõe a toda e qualquer forma de arbitrariedade, impondo ao gestor público a atuação em conformidade com a norma aplicável.

5. Assim, considerando-se que o ato de concessão de licença de execução de obra é de natureza vinculada e, somando-se ao fato do último projeto apresentado pela recorrida, datado de 14/08/2017, ter sanado as exigências requeridas, conclui-se que agiu com acerto o magistrado de origem ao compelir a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) expedir o documento objeto da ação originária.

6.

Agravo interno não conhecido. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada os 8 (oito) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0803305-35.2018.8.14.0301, ajuizada por FORMOSA E SUPERMERCADOS MAGAZINE LTDA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 4081681, págs. 1/34), historiam os apelantes que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com o objetivo de ser declarada a legalidade de obra efetuada em seu estabelecimento comercial situado na Avenida José Bonifácio, tendo, para tanto, requerido que fosse a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) compelida a expedir alvará de obra.

Aludem que a recorrida alega que formulou, no ano de 2010, pedido à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) com o fim de obter a aprovação de um projeto de reforma e ampliação de uma de suas unidades; que o referido órgão não indicou todas as pendências para fins de expedição do alvará de obra; que todos os demais órgãos concederam as licenças requeridas; que as exigências da municipalidade é de natureza meramente paisagística e que não há cabimento na vinculação de expedição da licença à assinatura de Termo de Ajuste de Conduta (TAC).

Aduzem que, diante dessa circunstância, a apelada postulou tutela jurisdicional com vistas a compelir a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) a proceder a imediata expedição de alvará de obra.

Argumentam os recorrentes que após a instrução probatória, o juiz de piso julgou procedente o pedido e ordenou que a Secretaria Municipal de Urbanismo expedisse o alvará de obra oriundo do Processo Administrativo nº 1.643/2010, arbitrando, na ocasião, multa cominatória observado o teto de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Alegam a nulidade da sentença por ausência de competência do juiz prolator da decisão, dizendo que a demanda é afeta ao direito da coletividade, pois influi no tráfego, rede de esgoto, versando, portanto, sobre direito difuso, de modo que deveria ser processada e julgada perante o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública.

Diante da preliminar arguida, postulam os recorrentes a anulação da sentença e o encaminhamento dos autos ao juízo indicado.

Alegam ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada a necessidade de produção de prova pericial requerida.

Sustentam que a obra realizada pela apelada não observa o modelo urbanístico aplicado à área, tampouco os índices de ocupação e permeabilização, circunstâncias essas que reclamam a realização do trabalho do
expert
.

Mencionam julgados em abono a essa tese.

Requerem que o processo retorne ao juízo de origem.

Suscitam também a preliminar de extinção do feito por litispendência, aludindo que o juiz de origem proferiu sentença desconsiderando que a controvérsia jurídica já era objeto da ação nº 0804891-78.2016.8.14.0301, havendo, portanto, identidade na relação jurídica.

Citam julgados em socorro a esse argumento.

Frisam que apesar de não haver identidade de causa de pedir, mencionam que a recorrida pretendeu discutir a mesma situação jurídica em processos distintos.

No mérito, discorrem que o Código de Posturas do Município, Lei nº 7.055/77, disciplina em seu artigo 2º, III, a necessidade de expedição de alvará para a realização de obras, sendo que o mesmo diploma estipula em seu artigo 217, I a VI a possibilidade de embargo da edificação nas hipóteses nele previstas.

Asseveram que a Lei Municipal nº 7.400/88, que trata sobre as edificações, é norma de caráter complementar ao Código de Posturas.

Referem que o Termo de Anuência da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) e da Licença de Instalação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), conforme exigido pelo artigo 2º do Código de Posturas do Município somente foram expedidas em março e abril de 2017, ou seja, 7 (sete) anos após o início do trâmite administrativo.

Referem os apelantes que a obra em questão se trata de um aumento de 21.418,24m2 (vinte e um mil e quatrocentos e dezoito virgula vinte e quatro metros quadrados) de área a ser integrada ao estabelecimento comercial da recorrida, sendo que a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) estabeleceu adequações para serem feitas ao projeto.

Dissertam que houve a necessidade de adequação do projeto aos Índices de Ocupação (IO), de Ocupação Transversal (IOST), de Permeabilização (IP), além de quantitativo de vagas de garagem, carga e descarga, esclarecendo que em razão da divergência do Projeto Arquitetônico e dos requisitos mencionados, não foi possível a concessão do alvará de obra.

Afirmam que a situação irregular da obra foi atestada tanto pela municipalidade quanto por servidores do Ministério Público.

Requereram os apelantes o conhecimento do recurso, reconhecendo-se que a obra se encontra irregular, afastando-se, ainda, a obrigatoriedade de expedição do alvará de obra e para que seja determinado o desfazimento da edificação.

Recurso tempestivo (id. 4081682, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 4081685, págs. 1/28), tendo a apelada alegado que ajuizou a ação ordinária, expondo os seguintes fatos: que é empresa atuante no setor de supermercados e magazines desde 1991 e que, buscando ampliar a sua loja matriz, protocolizou, no ano de 2010, junto à Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), projeto de reforma e ampliação de seu estabelecimento comercial, todavia referido órgão sempre apresentava inconformismo que era prontamente solucionado.

Afirma que a Seurb, ao encaminhar a cópia do processo administrativo referente ao licenciamento da obra, retirou algumas páginas, sendo que nelas havia o deferimento de expedição de alvará e cálculo de multas em razão da não observância de alguns índices indicados pelo órgão.

Esclarece a apelada que o argumento utilizado pela municipalidade é no sentido de se evitar que a cidade seja ocupada por caixas de concreto, contudo há recentes obras de empresas concorrentes que tiveram deferimento de alvará de obra.

Argumenta a recorrida que a municipalidade tenta vincular a expedição de alvará mediante a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 000235-113/2014-MP – 3º PJ/MA/PC/HU, cujo objeto diz respeito a supostas irregularidades existentes na lixeira, geladeira e no desembarque de mercadorias.

Aduz que tentou buscar acordo junto ao Ministério Público com vistas a formalização do documento ao norte mencionado, contudo as exigências se mostraram desarrazoadas e com necessidade de dispêndio de recursos financeiros superior ao custo da obra.

Assevera que a concessão de licenças e alvarás de obra é ato administrativo de natureza vinculada, não admitindo juízo interpretativo caso o particular comprove o preenchimento dos requisitos objetivos.

Diz que, após a instrução processual, teve o pedido julgado procedente, tendo o juiz de origem determinado que a Seurb procedesse a emissão do alvará de obra referente ao Processo Administrativo nº 1.643/2010.

Suscita a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público, ressaltando, nesse ponto, que não há interesse público envolvido no caso, situação essa reconhecida pela Procuradoria de Justiça quando se manifestou nos autos do agravo de instrumento nº 0801713-83.2018.8.14.0000.

Alude que o interesse de participar do presente processo não é o Ministério Público, mas sim o promotor de justiça que subscreve a peça recursal por questão pessoal.

Respeitante à alegação de incompetência do juízo prolator da sentença, ressalta a apelada que não houve informação a respeito do prejuízo à coletividade com a ampliação de seu estabelecimento, esclarecendo que tal questão sequer foi levada a esta Casa quando da interposição de agravo de instrumento.

Expõe a desnecessidade de produção de prova pericial, dado que a causa de pedir da ação originária consistia na ilegalidade na demora de apreciação do pedido de licenciamento e alvará de obra, processo administrativo nº 16.643/2010-Seurb, bem como imposição de alterações no projeto base apresentado, sendo que as provas apresentadas nos autos se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Alega que em nenhum momento os recorrentes indicaram a legislação que respalda os índices urbanísticos apontados como violados.

Respeitante à preliminar de litispendência, argumenta que o processo nº 0804891-78.2016.8.14.0301 se refere à tutela inibitória aforada pelo Município com vistas a impelir obrigação de não prosseguir com a realização da obra após a formalização de embargo administrativo.

Expressa que, por sua vez, o processo nº 0803305-35.2018.8.14.0301 diz respeito à ação de obrigação de fazer aforada em desfavor do ente político com o intuído de o compelir a expedir o ato administrativo necessário à realização da obra.

Declara que apesar de as demandas guardarem relação entre si, não há repetição a ensejar a aplicação do artigo 337, §§ 1º e 3º do CPC, uma vez que não há identidade de objeto.

Expõe que os índices urbanísticos apontados pelos recorridos não encontram previsão legal nem no Código de Posturas, nem na Lei de Edificações, de forma que, assim, não há substrato para que eles façam exigências à mingua da legalidade.

Assevera que, conforme delineado pelo juiz de piso, o ato de concessão de alvará de licenciamento de obra é ato vinculado, isto é, preenchidos os requisitos pelo particular, não pode haver negativa por parte do poder público.

Apresenta fundamentos acerca da impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, dado que a sentença ora recorrida concedeu tutela provisória, sendo aplicável o comando do artigo 1.012, § 1º, V do CPC.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 4773790, pág. 1).

Contra a decisão acima foi interposto agravo interno (id. 4947031, págs. 1/14), tendo a empresa recorrente, após breve explanação dos fatos, aduzido argumentos a respeito do recebimento do recurso tão somente no efeito devolutivo, dizendo, nesse ponto, que o artigo 1.012, § 1º, V do CPC disciplina que o recurso contra sentença concessiva de tutela provisória não é dotado de efeito suspensivo.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Requer o conhecimento do recurso, a retratação da decisão recorrida ou o seu julgamento perante o Colegiado com vistas ao recebimento do apelo tão somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões ao agravo interno constante do id. 5378335, págs. 1/10.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, deixo de conhecer o recurso de agravo interno interposto contra decisão de recebimento de recurso no efeito suspensivo, visto que, com a superveniência do julgamento da apelação, é manifesta a perda de objeto do recurso em que se impugna decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso principal.

Assim, não conheço do agravo interno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o apelo e, havendo preliminares suscitadas, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

Sobre essa prefacial, discorrem os recorrentes a ausência de competência do juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o feito deveria ser processado pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, dado o interesse público envolvido.

As regras de competência em razão da matéria são disciplinadas nas leis de organizações judiciárias dos Tribunais, bem como em seus regimentos internos, uma vez que o Código de Processo Civil (CPC) não contém preceitos fundados nesse critério.

No caso vertente, em conformidade com o Código de Organização Judiciária do Pará, Lei nº 5.008/11, em seu artigo 111, alíneas “a” a “h”
[1]
, compete aos juízes da Fazenda Pública julgar causas de interesses envolvendo a Administração Pública direta e indireta.

Por sua vez, a Resolução nº 19, de 22/06/2016, que dispõe sobre a competência da 5ª Vara do Juizado da Fazenda Pública, estabelece que a competência da referida unidade é para julgar ações civis públicas, mandados de segurança coletivos, ações populares, aquelas promovidas por sindicatos e as referentes à responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente.

Como se observa, não há atribuição da unidade mencionada para processar feitos de ordem urbanística, como é a controvérsia do presente caso, de modo que não subiste a nulidade afirmada.

Com esse fundamento, rejeito a preliminar arguida.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ESPÉCIE.

Nessa preliminar, defendem os recorrentes que a controvérsia objeto da lide originária versa sobre a regularidade da obra realizada pela empresa apelada, de modo que a adequação do empreendimento ao modelo urbanístico deveria ser atestada por um profissional do ramo da construção.

Vale destacar, todavia, que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a efetiva conveniência e necessidade da realização da perícia, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme estipulado pelo artigo 370 do CPC
, que ora reproduzo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso vertente, como se verifica da análise da sentença, o juiz de origem entendeu que era caso de julgamento antecipado da lide, visto que a causa de pedir formulada na peça vestibular consistia em apurar a legalidade ou não da demora concernente à apreciação do pedido de licenciamento e de expedição de alvará de obra no processo nº 1.643/2010-SEURB, bem como de imposições de alterações nos projetos apresentados pela recorrida, de maneira que se mostrava

desnecessária a efetivação da prova requerida pelos recorrentes.

Com esse fundamento, rechaço a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LETISPENDÊNCIA.

Sobre essa prefacial, discorrem os recorrentes a ocorrência da litispendência entre a lide originária e a ação de nº 0804891-78.2016.8.14.0301, sendo que nesta última os recorrentes formularam pedido de tutela provisória em desfavor da recorrida objetivando o reconhecimento da irregularidade na obra realizada em sua matriz objeto do processo administrativo nº 1.643/2010 e o consequente desfazimento da edificação, enquanto que a ação originária foi aforada pela ora recorrida com o fim de obrigar a Secretaria de Urbanismo (Seurb) expedir o alvará de obra do empreendimento anteriormente mencionado.

Sobre o tema, observa-se que litispendência se volta à identificação de duas demandas idênticas no que diz respeito às partes, causa de pedir e pedido e que estejam em curso concomitantemente, conforme disciplinado pelo artigo 337, §§ 1º a 3º do CPC, “verbis”:

Art. 337 (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso vertente, apesar de haver similitude entre as demandas, nota-se que a causa de pedir e pedido de ambas diferem entre si. Portanto, não há que se falar em litispendência no caso, tampouco em extinção da ação originária na forma requerida pelos recorrentes.

Desse modo, afasto a preliminar em questão.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sobre essa prefacial, discorre a apelada a ausência de legitimidade do Ministério Público para atuar no feito, dada a inexistência de interesse público indisponível a justificar a sua intervenção, considerando que a controvérsia meritória refere-se à ordem urbanística, assunto esse de interesse do Município de Belém.

Sem razão a recorrida, considerando-se que no feito em questão o representante do Ministério Público não atua como substituto processual e não está defendendo interesses individuais disponíveis, estando, na verdade, defendendo a ordem urbanística, em que o interesse social mostra-se premente.

Diante disso, refuto a presente preliminar.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a apelada compelir o primeiro apelante, através da sua Secretara de Urbanismo (Seurb) expedir o competente alvará de obra requerido nos autos do processo administrativo nº 1.643/2010, cujo objeto consiste na ampliação e reforma de sua unidade matriz, fazendo-o em virtude da demora excessiva quanto ao deslinde do procedimento.

Pois bem, extrai-se do extenso caderno digital que a apelada, em 1º/9/2010, requereu junto à Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) alvará para a reforma de sua unidade situada na Avenida José Bonifácio nº 165, nesta cidade. Referido projeto consiste na construção de edifício sobre pilotis em alvenaria com subsolo, um nível de estacionamento acima do subsolo, um nível de supermercado, um nível de magazine e outro de administração, totalizando acréscimo de área correspondente a 21.723,80m2 (vinte e um mil, setecentos e vinte e três vírgula oitenta metros quadrados).

Para tal, a recorrida apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica, Certidão Imobiliária do terreno, comprovante de quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e croquis de alinhamento predial (id.
4081473, págs. 1/15).

O órgão competente do primeiro apelante, ao analisar a documentação apresentada, expediu, em 5/11/2010, notificação para que a recorrida procedesse a algumas alterações do projeto original. Tais exigências consistiram em medidas visando o afastamento frontal da estrutura, a satisfação do índice de ocupação transversal de 70% (setenta por cento) em relação a área do terreno e índice de ocupação de 70% (setenta por cento) em relação à área do terreno no pavimento do supermercado e 50% (cinquenta por cento) nos pavimentos do magazine e da administração.

Também foi definido a mudança para 10% (dez por cento) de área permeável e 218 (duzentas e dezoito) vagas de garagens comuns e 9 (nove) de carga e descarga (id. 4081473, pág. 25).

Diante da exigência, foi apresentada a modificação do projeto original (id. 4081473, pág. 27/28). Contudo, a Seurb, em 20/08/2014, expediu nova notificação à recorrida com intuito de apresentar novo projeto arquitetônico com vistas a proceder a modificação dos afastamentos frontais com as ruas adjacentes, implementação de índice de Ocupação Transversal (IOST) e índice de Ocupação de 0,70 em dois pavimentos, além de índice de Permeabilização em 0,10, sendo, igualmente, determinado a inclusão de mais vagas de estacionamento comum e para carga e descarga de mercadorias (id. 4081473, pág. 33).

Em 8/8/2017, foi apresentado novo projeto arquitetônico com a adequação dos parâmetros urbanísticos exigidos. Na ocasião, referido documento teve aprovação de servidor da Seurb, conforme se afere do exame dos documentos constantes do id. 4081473, págs. 95/96.

Os autos informam ainda que 7/8/2017 foi protocolizado pedido de apreciação do alvará para a construção requerida no processo administrativo nº 1.643/2010, sendo informado a adequação do projeto aos índices urbanísticos exigidos (id. 4081474, pág. 6), valendo destacar que mesmo após a apresentação do projeto alterado, não houve decisão da Secretaria de Urbanismo (Seurb) acerca do deferimento ou não do alvará de construção.

Dito isso, extrai-se das razões recursais e do caderno digital que a razão para a não concessão de alvará em favor da recorrida se deu diante de suposto não cumprimento dos índices de Ocupação (IO), de Ocupação Transversal (IOST) e de Permeabilização (IP), bem como de vagas de garagem e descarga.

A respeito da questão sob exame, não se desconhece que o ato de concessão de licença para a construção de obra é revestido de natureza vinculada. Em outras palavras, basta o particular preencher os requisitos legais para que lhe seja concedido o direito de edificar. Nesse ponto, cito a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

“Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o agente pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. Ao agente, nesses casos, não é dada liberdade de apreciação da conduta, porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o comando estatuído na lei. Isso indica que nesse tipo de atos não há qualquer subjetivismo ou valoração, mas apenas a averiguação de conformidade entre o ato e a lei.”
[2]

No âmbito do Município de Belém, a matéria é tratada pelo Código de Posturas, Lei nº 7.055/77 e pela Lei de Edificações, Lei Municipal nº 7.400/88, que ao tratarem da licença para construção, assim estabelecem:

Lei nº 7.055/77

Art. 2.º - Dependem de concessão de alvará de licença:

(...)

III – a execução de obras e urbanização de áreas particulares;

Art. 21 – As normas para a execução de obras e urbanização de áreas particulares, bem como para expedição do alvará de licença, são as estabelecidas pelo Código de Obras e Edificações do Município de Belém.

Lei nº 7.400/88

Art. 6º - Para a execução de toda e qualquer construção, reforma, ampliação ou demolição, na área urbana e de expansão urbana, será necessário o respectivo licenciamento da Prefeitura.

(...)

Art. 8º - O licenciamento da obra será concedido mediante o encaminhamento à Prefeitura dos seguintes elementos:

I - requerimento solicitando licenciamento da obra, nos termos de modelo apresentado pela Prefeitura Municipal;

II - projeto de arquitetura ou consulta prévia, devidamente aprovado;

III - documentos de aprovação dos projetos complementares, quando for o caso;

IV - recibos de pagamento das taxas correspondentes; Ver tópico

V - comprovante de quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Ver tópico

VI - outros que vierem a ser solicitados.

Vale destacar que ambos os diplomas legislativos não tratam especificamente dos índices urbanísticos apontados como violados pelos ora apelantes. Ao revés, referida matéria é tratada pela Lei Municipal nº 8.655/2008, que versa sobre o Plano Diretor de Belém, o qual estabelece os conceitos dos parâmetros indicados, contudo sem estipular os respectivos valores. Eis o que disciplinam os artigos 135, III, V, 138 e 140 da mencionada norma:

Art. 135 São reguladores da ocupação do solo urbano os seguintes parâmetros urbanísticos, estabelecidos em função da diversidade das zonas:

(...)

III - taxa de permeabilização;

(...)

V - taxa de ocupação.

Art. 138 Taxa de permeabilização é a proporção de áreas livres privadas, sem nenhum tipo de pavimentação, em relação à área do terreno, associadas ao regime de regulação e retenção temporal do sistema de drenagem de águas pluviais.

Art. 140 Taxa de ocupação é um percentual expresso pela relação entre a área de projeção da edificação sobre o plano horizontal e a área do lote.

Nesse diapasão, constata-se que o primeiro recorrente, Município de Belém, busca impor uma obrigação em relação a ora recorrida à mingua de previsão legal. Isso porque em nenhum momento foi indicada a legislação que fundamentasse os valores apontados como condizentes com o padrão urbanístico, bem como que a inobservância deles implicaria na não concessão do alvará de obra.

Vale destacar que o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, II da CR/88
[3]
se opõe a toda e qualquer forma de arbitrariedade, impondo ao gestor público a atuação em conformidade com a norma aplicável.

Assim, considerando-se que o ato de concessão de licença de execução de obra é de natureza vinculada e, somando-se ao fato do último projeto apresentado pela recorrida, datado de 14/08/2017, ter sanado as exigências requeridas, conclui-se que agiu com acerto o magistrado de origem ao compelir a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) em expedir o documento objeto da ação originária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 08 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

[2]

Carvalho Filho, José dos Santos
Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Eletrônico, Posição 281.

[3]
Art. 5º, II CR/88. “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.”

Belém, 12/05/2023